Tribunal: TJDFT
Processo: 0724120-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724120-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETERSON DE JESUS FERREIRA AGRAVADO: BRISA EDITORA GRAFICA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PETERSON DE JESUS FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0719651-75.2018.8.07.0001), movida por BRISA EDITORA GRÁFICA EIRELI - ME, deferiu o pedido de penhora de bens na residência dos executados (ID 17760036 – págs. 139/140). Em suas razões recursais (ID 17760026), o agravante sustenta que a decisão agravada deferiu a penhora de bens na residência dos executados, no endereço indicado pela exequente, localizado no Setor de Mansões Park Way, Quadra 7, Conjunto 2, Lote 5, Casa E, Brasília/DF. Alega que informou ao Juízo de origem que o referido endereço corresponde ao seu antigo local de trabalho e que lá não reside, não tendo a exequente comprovado que se trata do seu domicílio; porém, suas alegações não foram acolhidas. Explica que no endereço indicado para a realização da diligência, no qual foi citado em 23.5.2019, funciona um escritório de advocacia em que trabalhava. Afirma que desde janeiro de 2020 não mais exerce suas atividades profissionais naquele local, de modo que a determinação de penhora e avaliação mostra-se descabida, desarrazoada e ilegal, ao argumento de que não surtirá os efeitos almejados e atingirá a esfera de terceiros, que não tem relação com o processo de origem. Assevera que o fato de ter sido citado no local de trabalho, não gera a presunção de que se trata do seu endereço residencial. Destaca que a probabilidade do direito alegado reside no fato de que a diligência será realizada em endereço residencial que não corresponde ao seu, bem como que o perigo de dano encontra-se evidenciado na possibilidade de realização de penhora de bens pertencentes a terceiros alheios à lide de origem. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da realização da diligência de penhora, avaliação e intimação deferida no endereço localizado no Setor de Mansões Park Way, Quadra 7, Conjunto 2, Lote 5, Casa E, Brasília – DF, até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Preparo recolhido (ID 17760032). Junta documentos. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso vertente, verifica-se que a exequente/agravada requereu a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção no endereço em que o agravante foi citado (ID 17760036 – pág. 57), localizado no Setor de Mansões Park Way, Quadra 7, Conjunto 2, Lote 5, Casa E, Brasília/DF, a fim de que sejam penhorados bens para a satisfação do seu crédito, no valor atualizado de R$312.478,08, conforme petição de ID 17760036 – págs. 131/132. O Juízo de origem deferiu o pedido, nos seguintes termos (ID 17760036 – págs. 139/140): (...) 3. Por fim, defiro, ainda, o pedido de ID 60783637, quanto à penhora de bens na residência dos executados. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação de tantos bens quantos bastem para a garantia da obrigação, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC, no qual deverá constar o contato telefônico do advogado da parte exequente (José Augusto Costa de Oliveira - OAB/DF no 46.498), qual seja :9.8191-4547, a fim de que o Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência contate o causídico para acompanhamento da diligência. Realizada a constrição, sejam os bens depositados em mãos do executado. Após avaliados, de tudo seja o executado intimado, pessoalmente, ou por seu advogado. Defiro a requisição da força policial necessária ao cumprimento do mandado retro mencionado. Oficie-se ao órgão requisitado, se necessário. À Secretaria, para observar os endereços indicados pelo exequente ao ID 60783637. O agravante afirma que no endereço indicado para a realização da diligência deferida, no qual foi citado em 23.5.2019 (ID 17760036 – pág. 57), funciona um escritório de advocacia em que trabalhava e que desde janeiro de 2020 não mais exerce suas atividades profissionais naquele local, de modo que a determinação de penhora e avaliação mostra-se descabida, desarrazoada e ilegal, ao fundamento de que não surtirá os efeitos almejados e atingirá a esfera de terceiros, que não tem relação com o processo de origem. Assevera que o fato de ter sido citado no local de trabalho não gera a presunção de se trata do seu endereço residencial. Com efeito, o agravante carece de legitimidade para recorrer quanto à decisão vergastada, que trata do deferimento de realização de diligência de penhora, avaliação e intimação no endereço no qual foi citado, porquanto na hipótese de vir a ser comprovado que o local e eventuais bens que o guarnecem pertencem a terceiros, a estes incumbe o direito de se insurgirem sobre possível constrição a ser realizada. É cediço que a legitimidade das partes é compreendida como a pertinência subjetiva da lide, sendo o autor aquele a quem a lei assegura o direito de provocar a tutela jurisdicional para reconhecer/efetivar sua pretensão em face do demandado, de quem se exige a conduta para satisfazê-la. É requisito para pleitear a tutela jurisdicional, consoante o artigo 17, do Código de Processo Civil, e retrata uma das condições da ação. Registre-se, ainda, que, nos termos do artigo 18, do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Por outro lado, o artigo 996, do Código de Processo Civil, dispõe que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Não se vislumbra, portanto, legitimidade do agravante - executado - para recorrer quanto à realização de diligência de penhora em imóvel supostamente pertencente a terceiro, cujo direito pertence apenas aos eventuais proprietários do bem. Além disso, ao se manifestar sobre as alegações do agravante, perante o Juízo de origem (ID 17760036 – pág. 148), a exequente insiste que o executado reside no local que será diligenciado, bem como que, caso seja constatado o contrário, o Oficial de Justiça poderá certificar a realidade da situação. Dessa forma, sem a constatação de que o agravante ostenta legitimidade recursal, tem-se que o recurso por ele interposto é manifestamente inadmissível, e, portanto, a negativa de seguimento ao presente agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.019, caput, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator